Tribunal: TJMT
Processo: 1003425-87.2018.8.11.0007
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003425-87.2018.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LEANDRO MEURER - CPF: 001.633.661-52 (EMBARGADO), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), ISABELA REIS DE OLIVEIRA PORTELA - CPF: 058.695.359-05 (ADVOGADO), DANIELA MEURER HORING - CPF: 819.023.011-53 (EMBARGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), LEANDRO MEURER - CPF: 001.633.661-52 (EMBARGANTE), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), DANIELA MEURER HORING - CPF: 819.023.011-53 (EMBARGANTE), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DE INCÊNDIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO
. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária de energia por incêndio e fixou indenização com base em documentos constantes dos autos. A concessionária alega obscuridade e erro material; os autores apontam omissões quanto à apreciação de prova técnica, inversão do ônus da prova e prequestionamento de normas legais e constitucionais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, a justificar sua integração.
(i) Saber se houve obscuridade na análise dos danos materiais e da responsabilidade da empresa concessionária;
(ii) Saber se houve omissão na apreciação do laudo técnico, da inversão do ônus da prova e da prova testemunhal;
(iii) Saber se é cabível o prequestionamento para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de ambas as partes não apontam vícios que autorizem a integração do acórdão, nos moldes do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente os pontos controvertidos, fixando a responsabilidade da concessionária e limitando a indenização aos danos efetivamente comprovados.

5. As alegações da concessionária e dos autores traduzem mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

6. Para fins de prequestionamento, é suficiente a oposição dos embargos, ainda que rejeitados, conforme pacífica jurisprudência do STJ (Súmula 98).

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

“
1. A ausência de vício relevante no acórdão afasta a possibilidade de sua integração por embargos de declaração.

2. A simples oposição de embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento, ainda que rejeitados.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1003425-87.2018.8.11.0007

EMBARGANTE: ENERGISA S/A e LEANDRO MEURER, DANIELA MEURER HORING

EMBARGADOS: OS MESMOS

Colenda câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos, de um lado, por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, e, de outro, por LEANDRO MEURER e DANIELA MEURER HORING, em face do acórdão proferido por esta Câmara que, ao julgar apelações interpostas em ação de indenização por danos materiais e morais, reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária pela ocorrência de incêndio e arbitrou o valor indenizatório conforme os documentos efetivamente comprovados nos autos.

A concessionária alega obscuridade quanto à fixação de danos materiais com base em estimativas e quanto à ausência de reconhecimento da culpa exclusiva dos autores, bem como erro material no tocante à taxa de juros e correção monetária.

Outrossim, os autores, por sua vez, apontam omissões quanto à ausência de impugnação do laudo técnico pela empresa, à inversão do ônus da prova reconhecida em juízo e à prova testemunhal confirmando a efetivação do arrendamento rural. Postulam ainda prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais para eventual interposição de recursos excepcionais.

Contrarrazões apresentadas pela concessionaria, pugnando pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC, destinam-se à integração do julgado quando presente obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito da causa, tampouco à simples manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

No caso dos autos, as alegações apresentadas por ambas as partes não evidenciam qualquer dos vícios que autorizam o manejo dos embargos de declaração.

O acórdão embargado foi claro ao reconhecer a responsabilidade objetiva da concessionária pelo sinistro, assentando que a prova dos autos evidenciou a falha na prestação do serviço e a inexistência de causa excludente de responsabilidade.

Quanto à fixação dos danos materiais, a decisão foi expressa ao consignar que somente foram considerados os valores documentalmente comprovados, em consonância com a orientação jurisprudencial consolidada do STJ.

Os apontamentos da ENERGISA, referentes à suposta obscuridade na valoração da prova e ao enquadramento legal da taxa de juros aplicável, já foram adequadamente enfrentados no acórdão, que adotou fundamentação coerente com o estado atual da jurisprudência e da legislação de regência, inclusive com menção expressa à Lei n.º 14.905/2024.

De igual modo, as alegações dos autores quanto à ausência de impugnação do laudo técnico, à inversão do ônus da prova e à confirmação das despesas com arrendamento por prova testemunhal foram devidamente analisadas, sendo a conclusão do julgado no sentido da insuficiência da prova documental para majorar o valor indenizatório além do fixado.

Reexigir o reexame dessas matérias por meio de embargos declaratórios representa nítida tentativa de rediscussão da matéria, vedada nesta via recursal.

Por fim, quanto ao prequestionamento, é pacífico o entendimento de que a simples oposição dos embargos, ainda que rejeitados, é suficiente para fins de viabilização do recurso aos tribunais superiores, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO a ambos os embargos de declaração, por inexistência dos vícios apontados, mantendo-se inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025